Tribunal: TJMT
Processo: 1018665-72.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018665-72.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ONILZA APARECIDA FARIA MARTINS - CPF: 557.776.008-91 (APELADO), ALBERTO CHIAVELLI NETO - CPF: 039.903.301-79 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA DA SILVA FERNANDES - CPF: 730.688.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
(SUPERMERCADOS COMPER)

APELAD
A
:

ONILZA APARECIDA FARIA MARTINS

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS PERMANENTES. QUEDA DE CONSUMIDORA EM SUPERMERCADO.
PRELIMINAR.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos morais cumulada com reparação por danos permanentes
decorrente de queda em estabelecimento comercial de supermercado
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, rejeitando os pedidos de danos materiais e de pensão vitalícia. Em contrarrazões, a apelada postulou
pela
majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é cabível o pedido de majoração da indenização por danos morais formulado exclusivamente em contrarrazões; (
ii
) saber se, à luz dos
arts
. 6o, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 373, § 1o, do CPC, restaram demonstradas a falha na prestação do serviço, o nexo causal e a configuração do dano
moral; e (
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de majoração do
quantum
indenizatório deduzido em contrarrazões não comporta conhecimento, por constituir pretensão autônoma de reforma da sentença em favor da recorrida, a qual deveria ter sido veiculada por apelação própria ou recurso adesivo, nos termos dos
arts
. 997 e 1.009 do CPC.

4. Em se tratando de relação de consumo, a facilitação da defesa da consumidora, inclusive mediante inversão do ônus da prova, encontra amparo no art. 6o, VIII, do CDC, em harmonia com a distribuição dinâmica do encargo probatório prevista no art. 373, § 1o, do CPC, notadamente porque a prova acerca das condições do piso, da higienização do local, da sinalização de risco e das imagens captadas pelas câmeras internas encontrava-se sob a esfera de disponibilidade da fornecedora.

5. A prova oral evidenciou que, pouco antes do acidente, houve derramamento de substância no piso do supermercado, tendo a própria informante
, gerente
da requerida
,
admitido
, em audiência,
a possibilidade de permanência de vestígios após a limpeza. Além disso, embora a informante da apelante tenha afirmado a existência de procedimento interno com preservação das imagens do fato, a requerida não trouxe tais registros aos autos, circunstância que fragiliza a tese defensiva e corrobora a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6. O laudo pericial consignou que os elementos técnicos disponibilizados permitem admitir nexo de causalidade entre a queda da própria altura e a lesão do nervo ulnar em nível do terço proximal do antebraço esquerdo, tratada cirurgicamente, com discretas sequelas permanentes. O
perito judicial

registrou, ainda, sequela definitiva por leve alteração da sensibilidade do antebraço esquerdo e discreta limitação da força do quarto e
quinto dedos
da mão esquerda, quantificando a invalidez permanente em 10% do comprometimento definitivo do patrimônio físico da autora. Afasta-se, assim, a alegação de culpa exclusiva da vítima e de inexistência de nexo causal.

7. O dano moral restou configurado, pois a autora, pessoa idosa, sofreu queda no interior de estabelecimento comercial, com lesão neurológica em membro superior,
com
necessidade de cirurgia, tratamento fisioterápico e sequela definitiva, circunstâncias que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano e ensejam reparação com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, c/c o art. 14 do C
ódigo de Defesa do Consumidor
.

8. Embora mantido o dever de indenizar, o
quantum
fixado na origem comporta redução. À luz do art. 944 do Código Civil e do art. 8o do C
ódigo de Processo Civil
, o arbitramento deve observar a extensão do dano, a gravidade do fato
, a capacidade econômica das partes
e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando que o laudo pericial atestou recuperação funcional satisfatória, ausência de incapacidade para os atos da vida diária, inexistência de necessidade de auxílio permanente de terceiros e comprometimento definitivo de 10% do patrimônio físico da autora, mostra-se mais adequado reduzir a indenização por danos morais para R$ 18.000,00.

9. Em razão do provimento parcial do recurso, não há majoração de honorários sucumbenciais, nos termos do Tema 1059 do STJ, e tampouco há alteração da sucumbência recíproca, diante da incidência da Súmula 326 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 18.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

a)
“O pedido
de reforma da sentença
formulado exclusivamente em contrarrazões não comporta conhecimento, por exigir apelação própria ou recurso adesivo, nos termos dos
arts
. 997 e 1.009 do C
ódigo de Processo Civil
.”

b)
“
Em relação de consumo, demonstradas a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre a queda em estabelecimento comercial e a lesão sofrida pelo consumidor, é devida a indenização por danos morais, cujo
valor deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil e do art. 8o do CPC.
”

_____

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8o, 373, § 1o,
373, II,
997 e 1.009; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059
e
Súmula 326
;
TJ-AC, APL 0706285-68.2017.8.01.0001, Rel. Júnior Alberto, Segunda Câmara Cível, j. 04.12.2018; TJ-MG, AC 10000222670440001, Rel. Claret de Moraes, 10a Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJ-MS, Apelação Cível 08111125620198120001, Rel. Des. Ary
Raghiant
Neto, 2a Câmara Cível, j. 19.08.2024; TJ-MT, Apelação Cível 1020809-34.2021.8.11.0015, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2024; TJ-MT, Apelação Cível 0002251-68.2012.8.11.0040, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.02.2025;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496831920198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO
. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

SDB COM
É
RCIO DE ALIMENTOS LTDA
.
(SUPERMERCADOS COMPER)
,

contra sentença (ID
.

350105919
) proferida pelo Juízo da
10a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT que, na
Ação
de Indenização por Danos Morais
cumulada com Reparação por Danos Permanentes

movida
por

ONILZA APARECIDA FARIA MARTINS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, nestes termos
:

[...]

Trata-se de ação de reparação de danos morais, cumulada com reparação por danos permanentes, ajuizada por
Onilza
Aparecida Faria Martins,
em desfavor de
SDB Comércio de Alimentos Ltda - Supermercados Comper,
na qual
alega que, no dia 02/02/2022, sofreu um acidente nas dependências do estabelecimento comercial da requerida. Narra que, enquanto fazia compras, ao passar por um corredor do mercado, escorregou em algo líquido semelhante a óleo que estava no chão, vindo a cair e sofrer um corte profundo no braço esquerdo. Alega que não havia sequer um kit de primeiros socorros no local, sendo utilizadas sacolas plásticas e panos inapropriados para estancar o sangramento, bem como que o local não apresentava condições de segurança. Sustenta que, em decorrência do acidente, sofreu a perda dos movimentos dos dedos da mão esquerda, necessitando de cirurgia e sessões diárias de fisioterapia.
Pugna pela condenação da requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 24.818,78, bem como danos morais no valor de R$ 169.611,22
.

Em sede de contestação, id. 95841548, a requerida apresenta preliminares de inépcia à inicial e impugnação ao valor da causa.
No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que não havia defeito no piso ou obstáculo que pudesse ocasionar a queda, e que o objeto causador do corte estava na posse da própria autora. Argumenta que prestou todo o auxílio necessário
à
requerente, tendo acionado o SAMU, mas que esta preferiu ir ao hospital com seu esposo. Defende que não há provas de que o chão estava sujo ou escorregadio.
Quanto aos danos materiais, alega que a autora possuía plano de saúde, conforme documentação juntada aos autos, não tendo comprovado o efetivo desembolso dos valores pleiteados.
Refuta também os danos morais
e o pedido de pensão vitalícia, por entender que não há comprovação de incapacidade permanente da requerente.

Réplica à contestação em id. 101760809.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram através dos ids. 118873528 e 120238415.

Foi proferida decisão de saneamento, id. 153307803, rejeitando as preliminares, determinando a inversão do ônus da prova e deferindo os pedidos de produção de provas pericial e oral.

O laudo pericial foi apresentado em id. 189565748. Sobre o laudo, as partes se manifestaram nos ids. 192873219 e 193988451.

A audiência de instrução foi realizada conforme termo de id. 210823344 e as partes apresentaram alegações finais nas petições de ids. 211005705 e 212247694, respectivamente.

É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2026 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

O caso deve ser analisado à luz do
código consumerista
, que prestigia a teoria da
responsabilidade objetiva
, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente,
ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90
:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.

1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I),
ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

No caso em tela, a parte autora pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial da requerida, alegando que escorregou em substância líquida no piso, o que ocasionou sua queda e consequente lesão no braço esquerdo.

Conforme decisão de saneamento, id. 153307803, foi determinada a inversão do ônus da prova em favor da autora, cabendo à requerida comprovar que não falhou na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ao analisar os depoimentos colhidos em audiência, observa-se que a
informante da parte requerida
, Sra. Agda do Carmo Andrade,
relatou que
a limpeza do local já havia sido realizada conforme o procedimento habitual, mas que
possivelmente algum resquício teria permanecido no piso
, circunstância que teria ocasionado a queda da autora. Tal narrativa corrobora a versão apresentada pela autora, no sentido de que havia substância escorregadia no chão no momento do acidente.

Ademais, a mesma
informante declarou que, em casos de acidentes internos, a empresa adota um procedimento padrão, que inclui a realização de processo interno e a preservação das imagens captadas no local
, conforme as diretrizes estabelecidas. Todavia
, embora tenha confirmado a existência de gravações referentes ao ocorrido,
a parte requerida deixou de juntá-las aos autos
, conduta que poderia ter contribuído para a comprovação de eventual culpa exclusiva da vítima ou da inexistência de falha na prestação do serviço.

O informante da parte autora, Sr. Manoel Martins Dias, relatou que, ao chegar ao local, foi informado por uma funcionária do caixa de que, instantes antes do ocorrido, uma senhora teria derrubado um vidro de azeite no chão, o qual se quebrou, sendo realizada a limpeza pela equipe responsável, porém de forma inadequada, de modo que ainda restavam resíduos no piso, o que teria ocasionado a queda da autora.
Tal relato, somado à declaração da informante da parte requerida, evidencia falha na prestação do serviço, uma vez que a higienização do local não foi suficientemente eficaz para eliminar a substância escorregadia.

No que se refere à assistência prestada após o acidente, observa-se que as versões apresentadas pelos informantes são conflitantes. Além disso,
a parte requerida não comprovou, sob nenhum aspecto, ter prestado socorro à autora, tampouco demonstrou que esta teria recusado o atendimento.
Dessa forma, a requerida não logrou êxito em se desincumbir do ônus de demonstrar a regularidade na prestação de seus serviços, seja no tocante à ausência de segurança adequada no ambiente (ao deixar
resquícios de substância escorregadia no piso), seja quanto à omissão no dever de prestar assistência à autora após o ocorrido.

O nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido pela autora está evidenciado não só pelo contexto geral dos autos, como pelo
laudo pericial
, id. 189565748, que concluiu que:

“(...)

Os elementos técnicos disponibilizados nos autos permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente mencionado na inicial por queda da própria altura e lesão do nervo ulnar em nível do terço proximal do antebraço esquerdo que foi tratada cirurgicamente com recuperação funcional
satisfatória
mas com discretas sequelas permanentes.

(...)”

Quanto aos danos morais, entendo que estão configurados. A autora, idosa de 71 anos à época dos fatos, sofreu queda em estabelecimento comercial, resultando em lesão que demandou intervenção cirúrgica e tratamento fisioterápico prolongado, além de ter sido submetida a situação vexatória ao ficar caída no chão, sangrando, sem receber assistência adequada por parte da requerida.

O laudo pericial constatou que a autora apresenta “(...) sequela definitiva por leve alteração da sensibilidade em antebraço esquerdo e discreta limitação da força do quarto e
quinto dedos
da mão esquerda (...)”, quantificando a
invalidez em 10% do comprometimento definitivo
do patrimônio físico da autora.
Embora tais sequelas não a impeçam de realizar atividades básicas da vida diária, é inegável que representam diminuição em sua qualidade de vida, especialmente considerando sua idade avançada
.

No que tange ao
quantumindenizatório
, este deve ser fixado considerando as
circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e a condição econômica das partes, de modo a não causar enriquecimento sem causa do ofendido, mas também representar sanção eficaz ao ofensor.

Considerando esses parâmetros, bem como as sequelas permanentes sofridas pela autora, ainda que de pequena monta, e a falha na prestação de assistência adequada após o acidente, entendo razoável fixar a indenização por danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Quanto ao pedido de pensão vitalícia, verifica-se que não merece acolhimento. Conforme o laudo pericial, a autora “não é incapaz para os atos da vida independente e não necessita de outra pessoa para realizar suas atividades básicas de vida diária”, sendo "capaz de deslocar-se, realizar sua higiene, banhar-se, escovar os dentes, pentear-se, preparar seu alimento, alimentar-se, sentar e levantar sem auxílio”. Ademais, a autora já estava aposentada à época do acidente e não exercia atividades remuneradas.

Em relação aos danos materiais, a autora pleiteia o ressarcimento de despesas com tratamento médico, fisioterapia, refeições, motorista e diarista. Contudo, o pleito não merece acolhida. Quanto às despesas médicas e de fisioterapia, a autora possuía plano de saúde, não havendo prova de negativa de cobertura ou desembolso que justifique o reembolso.No que tange às despesas com diarista, motorista e alimentação, a prova pericial foi conclusiva no sentido de que a autora 'não é incapaz para os atos da vida independente', sendo capaz de realizar sua higiene, preparar seu alimento e deslocar-se sem auxílio. Portanto, não restou comprovado o nexo de necessidade entre as despesas acessórias alegadas e a lesão sofrida, tratando-se de contratações por mera conveniência, não indenizáveis.

Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
condenara requerida ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do arbitramento (sentença).

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes (50%
pra
cada) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...]
[grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
.

350105921
),
a apelante
sustenta as seguintes teses:

I
ndevida inversão do ônus da prova, i
nexistência de ato ilícito
, de
prova do alegado
e
de
dano moral indenizável
ou, eventualmente, redução
do
quantum
indenizatório

A apelada
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(ID
.

350105926
)
que rebatem

as alegações
d
a recorrente
e
postulam pela majoração da indenização por danos morais.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

O
Excelentíssimo Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
declarou sua suspeição por foro íntimo (ID. 353180379).

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos originais (
Sentença n.o 46601088
),
e preparo
efetuado,
nos termos da
certidão de ID
.

351300371
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

APELADA:
ONILZA APARECIDA FARIA MARTINS

VOTO PRELIMINAR

EXMO
. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível,
interposto
contra sentença proferida pelo
Juízo da

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Reparação por Danos Permanentes movida
pela ora apelada
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo a
quo

reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da ré, concluindo que houve falha na prestação do serviço, por não ter assegurado a adequada higienização do piso do estabelecimento e por não ter comprovado a prestação de assistência eficaz à autora após o acidente.

Assentou, ainda, estar demonstrado o nexo causal entre a queda sofrida nas dependências do supermercado e a lesão no braço esquerdo da demandante, à vista da prova oral e do laudo pericial, o qual apontou sequelas permanentes leves, com comprometimento definitivo de 10% do patrimônio físico.

Por tais fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, e
correção monetária pelo IPCA, desde o arbitramento, rejeitando, contudo, os pedidos de danos materiais e de pensão vitalícia, ante a ausência de comprovação do efetivo desembolso e da incapacidade permanente da autora.

A seguir, passo a enfrentar, preliminarmente, o pedido
de majoração da indenização por danos morais postulado em sede de contrarrazões
.

1. Pedido de
majoração da indenização por danos morais postulado em sede de contrarrazões

Verifica-se que a
apelada, em contrarrazões da apelação,
sustenta que o valor fixado foi módico, em razão da devastação do dano causado em sua rotina.

Argumenta que, m
anter um valor baixo é emitir

um salvo-conduto para que a negligência continue colocando outros consumidores em risco
.

Nesse sentido, aduz que a
decisão do juízo
a quo
, embora correta em sua essência, fixou

um valor que destoa
dos que
este próprio Tribunal de Justiça tem arbitrado em casos de

responsabilidade civil com lesões graves.

Assevera que
a majoração do valor não

é apenas uma possibilidade, mas um imperativo de justiça para alinhar a decisão à

jurisprudência
deste Tribunal
e para adequadamente punir a conduta reprovável da
apelante.

Desse modo, a apelada postula pela majoração do valor da indenização por danos morais.

Pois bem
.
Em que pesem as alegações da recorrida, como é
cediços
, nos termos d
o art. 997 combinado com o art.
1.009 do
Código de Processo Civil, ocorrendo a sucumbência recíproca, cada parte deve interpor, se for de seu interesse, o recurso de apelação próprio ou adesivo, não podendo a insurgência contra a sentença ser sustentada em contrar
r
azões
.

Com efeito, as contrarrazões destinam-se precipuamente ao exercício do contraditório, voltando-se à impugnação dos fundamentos deduzidos pela parte apelante, não se prestando à formulação de pretensão autônoma de reforma ou ampliação do julgado em favor da parte recorrida.

Assim, eventual inconformismo da apelada quanto ao valor arbitrado a título de danos morais deveria ter sido veiculado por meio do recurso cabível, vale dizer, apelação própria ou, sendo o caso, recurso adesivo, observados os pressupostos legais de admissibilidade.

Não se admite, portanto, a utilização das contrarrazões como sucedâneo recursal, sob pena de indevida supressão das regras de preclusão e de desrespeito à estrutura recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, o pleito de majoração do
quantum
indenizatório, por implicar inequívoca pretensão de reforma da sentença em proveito da apelada, não comporta conhecimento quando deduzido unicamente em sede de contrarrazões

A corroborar o entendimento, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO
. ABORDAGEM INDEVIDA À MENOR IMPÚBERE EM SUPERMERCADO. ALEGADA FALTA DE PAGAMENTO POR PRODUTO CONSUMIDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. SUSPEITA INFUNDADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO MONTANTE. ARBITRAMENTO DO 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO MANTIDO, POIS FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Pedido de majoração do quantum indenizatório formulado em contrarrazões: Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado nas contrarrazões, por não ter sido observado o disposto no CPC, que determina a interposição de recurso de apelação ou adesivo (
arts
. 997 e 1.009 do CP/2015).

2 .
A falsa acusação de ato infracional equiparado ao crime de furto e a abordagem inadequada do preposto do estabelecimento comercial expõe a pessoa a situação vexatória ensejadora de abalo emocional, ainda mais quando realizada diretamente à menor impúbere, ensejando, portanto, a indenização por dano moral. 3. A fixação do 'quantum' do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, devendo ser fixado de maneira equitativa, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório, de maneira que nada represente para o ofensor, nem exorbitante, de modo a provocar o enriquecimento ilícito por parte da vítima, circunstâncias que foram bem analisadas no caso em apreço.
4 .
Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-AC - APL: 07062856820178010001 AC 0706285-68.2017.8 .01.0001, Relator.: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/12/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2018) [grifo nosso]

Desse modo,
não conheço
do pedido de majoração do
quantum
indenizatório postulado pela apelada em contrarrazões.

É o voto preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

EXMO
. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Indevida inversão do ônus da prova, inexistência de ato ilícito, de prova do alegado e de dano moral indenizável ou, eventualmente, redução do
quantum
indenizatório

A
apelante sustenta que
a sentença deve ser integralmente reformada, porque teria reconhecido a responsabilidade civil da ré com base em presunções, sem prova mínima do defeito do serviço, sem demonstração adequada do nexo causal e em descompasso com o laudo pericial.

Outrossim, a apelante aduz que
a sentença incorreu em erro ao inverter automaticamente o ônus probatório apenas por se tratar de relação de consumo.

Nesse sentido, argumenta que
o art. 6o, VIII, do CDC
,
não estabelece inversão automática, mas sim facultativa
e que a
inversão dependeria de demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor
.

Alega que, no caso em exame, a
autora não teria produzido prova mínima do fato constitutivo do direito
e que o
s elementos apresentados seriam insuficientes, mencionando a apelante boletim unilateral e prova produzida pela própria parte
.

Desse modo, argumenta que
a sentença teria exigido da ré a prova de fato negativo
e que
isso violaria o art. 373, I e II, do CPC
.

Ademais,
a apelante sustenta que não há prova concreta de conduta ilícita imputável ao supermercad
o.

Nesse sentido, a recorrente não nega a ocorrência da queda, mas sim, a causa do evento.

Sustenta que
o corte
na vítima
teria sido causado por vidro de palmito que estava na própria sacola da autora
e que,
portanto, o objeto lesivo não integrava o ambiente do estabelecimento
.

Alega que
a sentença teria reconhecido piso escorregadio sem prova técnica ou documental
e que
as fotografias juntadas pela autora mostrariam piso limpo, seco e sem defeito
.

Assevera que
a alegação de piso escorregadio teria surgido apenas em boletim de ocorrência lavrado mais de um mês depois
e que
seria plausível que a queda decorresse de fatores pessoais da autora, como descuido, desatenção, dificuldade de marcha, calçado inadequado ou limitações naturais da idade
.

Outrossim, argumenta que
a sentença também teria errado ao concluir pela ausência de assistência, pois os prepostos teriam prestado auxílio imediato e acionado o SAMU
.

Ressalta que
o atendimento do SAMU teria sido recusado pela própria autora, que preferiu ir
a
hospital particular por possuir plano de saúde
.

Assevera que
a autora não teria comprovado desembolso com despesas médicas nem pedido ressarcimento
extrajudicial
e que,
assim, estariam ausentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Além disso, a apelante
sustenta
a inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e o evento danoso
, pois:

o dano efetivo sofrido pela autora decorreu da quebra do vidro de palmito que ela própria carregava
, sendo culpa exclusiva da apelada
;

ainda que tenha havido queda, o ferimento não teria sido causado por produto, equipamento ou estrutura do supermercado
e
a sentença teria deixado de enfrentar esse ponto central;

as fotografias mostrariam piso limpo, íntegro e sem resquício de sujeira
e
a alegação de piso escorregadio seria
, portanto,
genérica e unilateral;

o boletim de ocorrência teria natureza apenas declaratória;

e

mesmo em responsabilidade objetiva, o art. 14 do CDC exigiria demonstração do vínculo causal entre falha do fornecedor e dano
.

Além disso, a apelante argumenta
q
ue a sentença contrariou a
própria
prova técnica
do laudo pericial
.
Nesse sentido, a apelante alega que:

o laudo pericial foi categórico ao afirmar que a autora não apresenta incapacidade para os atos da vida diária;

a autora não necessita de auxílio de terceiros;

não exercia atividade laboral à época dos fatos;

o perito reconheceu apenas sequelas leves e discretas, sem repercussão funcional relevante;

a autora manteria plena autonomia para locomoção, higiene, alimentação, preparo de alimentos e movimentos finos;

a sentença teria se afastado dessas conclusões sem fundamentação concreta ou técnica e, ao usar a existência de sequela mínima para justificar dano moral, o juízo teria esvaziado o valor da prova pericial
, o que
violaria o art. 479 do CPC, que exige motivação idônea para afastamento da perícia;
e

assim,
haveria contradição interna no
decisum
, pois a perícia afastaria justamente os pressupostos utilizados para sustentar a condenação.

Desse modo, conclui pela
inexistência de defeito do serviço, ausência de nexo causal e culpa exclusiva da autora
, ora apelada.

Ademais, a apelante sustenta que o dano moral não foi comprovado, pois
não houve prova de situação vexatória, humilhante, degradante ou de sofrimento psíquico relevante
e
a autora foi imediatamente assistida pelos prepostos da recorrente
, inexistindo abandono, omissão ou descaso por parte do Supermercado
.

Argumenta, ainda, que o episódio, ainda que lamentável,
não ultrapassaria a esfera do mero infortúnio cotidiano
e que
o dano moral não se presume automaticamente da ocorrência do acidente
.

Assim, aduz que
a sentença teria transformado o acidente em fonte automática de indenização, em afronta à razoabilidade e à vedação ao enriquecimento sem causa
.

Em caráter
subsidiário
, a apelante sustenta que, mesmo se mantida a condenação, o valor arbitrado a título de dano moral é excessivo
, pois:

a sentença não teria observado a extensão efetiva do dano e não teria considerado o laudo pericial, que aponta apenas sequelas leves e ausência de incapacidade funcional;

não haveria prova de repercussão psíquica relevante;

a autora já estava aposentada à época dos fatos;

a sentença teria adotado critérios genéricos, sem demonstrar a relação entre o valor e a realidade do caso;

a indenização moral deve possuir caráter compensatório, não punitivo ou enriquecedor;

a recorrente não teria praticado conduta dolosa ou gravemente culposa;

não houve condenação por danos materiais, nem reconhecimento de incapacidade permanente ou necessidade de auxílio contínuo;
e

o valor arbitrado destoaria dos parâmetros de casos análogos;

A apelada, por sua vez,
assevera que
a empresa recorrente foi integralmente responsável pelo evento danoso, tanto pela queda quanto pela forma como tratou a vítima após o acidente.

Ademais, a recorrida argumenta que
a
relação entre as partes é de consumo
e que
des
t
a relação decorre o dever de segurança do fornecedor, com fundamento no art. 14 do CDC
.

Ressalta que
esse dever teria sido violado pela manutenção de piso escorregadio em área de circulação, sem aviso ou isolamento
e que a
culpa da apelante não seria apenas presumida ou indiciária, mas estaria confirmada pelos depoimentos das próprias funcionárias da empresa
.

Alega que
tais depoimentos

teriam admitido
a
ausência de limpeza adequada
;
ausência de sinalização
e
negligência no atendimento posterior ao acidente.

Assim, sustenta que
não se tratou de acidente inevitável ou fortuito, mas de falha direta na segurança do ambiente de consumo.

Outrossim, assevera que,
após cair, ficou no chão, com fratura exposta e sangramento
e que
não recebeu assistência minimamente adequada
.

A
firma que, em vez de receber primeiros socorros compatíveis com a situação, teria recebido apenas um “pano de chão” para conter o sangue
.

C
lassifica esse fato como demonstração de profunda indiferença à dignidade humana
e
enfatiza que, por se tratar de pessoa idosa, a situação teria assumido contornos ainda mais graves
.

D
efende que essa conduta

ultrapassa mero aborrecimento;

agrava intensamente o dano moral
e
justificaria condenação exemplar.

Ademais, a apelada assevera que
a apelante teria tratado de forma indevida a sequela de 10% como se fosse dano irrelevante
. P
ara a apelada, contudo, esse percentual representaria mudança substancial em sua vida
.

Ressalta que
a lesão permanente no membro superior teria retirado sua capacidade de praticar atos essenciais da vida cotidiana
, incluindo a perda da capacidade de dirigir.

Afirma que,
antes do acidente, a apelada se apresentaria como pessoa autônoma, com plena liberdade de locomoção
e que,
após o fato, teria passado a depender de terceiros para

consultas médicas
,
compras
,
visita a familiares
e
deslocamentos cotidianos.

Pois bem
.
Como é cediço, e
m relações de consumo, o
art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
autoriza a facilitação da defesa do consumidor, inclusive mediante inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência.

Ademais
, essa técnica harmoniza-se com o
art. 373, § 1o, do CPC
, que admite distribuição diversa do encargo probatório quando, consideradas as peculiaridades da causa, houver excessiva dificuldade de uma parte em produzir a prova ou maior facilidade da parte contrária em demonstrar o fato contrário.

No caso concreto, a controvérsia decorre de acidente ocorrido no interior de supermercado, em área de circulação de consumidores, sob integral esfera de vigilância, organização e controle da fornecedora.

A prova acerca das condições do piso, da higienização do local, da sinalização de risco, do protocolo interno de atendimento e das imagens captadas pelas câmeras internas encontrava-se, de forma muito mais intensa, na esfera de disponibilidade da própria ré.

De outro lado, a autora apresentou suporte probatório mínimo quanto à ocorrência do acidente no estabelecimento, às lesões sofridas e à dinâmica básica do evento, inclusive com confirmação pericial posterior do nexo entre a queda da própria altura e a lesão no membro superior esquerdo.

Assim, não há falar em inversão automática ou arbitrária do ônus da prova, mas em adequada distribuição dinâmica do encargo probatório, compatível com a natureza da lide e com a maior aptidão da fornecedora para demonstrar a regularidade do serviço prestado.

E, no mérito propriamente dito, a tese de inexistência de falha na prestação do serviço não prospera.

Nesse sentido, a
prova oral produzida nos autos revela que, pouco antes do acidente, houve derramamento de substância no piso do estabelecimento, tendo a própria informante da requerida admitido a possibilidade de permanência de resquícios no local, mesmo após a limpeza realizada
, conforme cita-se do relato da informante da
apelante
,
gerente do Supermercado,
in
verbis
:

[...]

Informante “Agda”
: -
O que foi me passado,
repito, eu não estava no momento, eu era gerente da loja e estava no período da tarde,
parece que quebrou algum vidro, não sei identificar bem do que, e na época, parece que ela escorregou e caiu
.

[...]

Magistrada a quo: -
Tinha alguma sinalização no local
onde esse vidro foi quebrado?

Informante “Agda”: -
O que foi me passado
é que
a
pessoa já tinha feito a limpeza, conforme o procedimento,
só que acho que deve ter
ficado algum vestígio, porque
,
no momento
,
ela caiu
.

[...]
(
IDs
. 350105915 e 350105916) [grifo nosso]

Ademais, a informante da apelante também asseverou que
, em casos de acidente nos estabelecimentos do Supermercado, é praxe a instauração de um procedimento interno e de
extração das imagens dos fatos, conforme cita-se:

[...]

Advogada da apelada: -
Existe algum registro interno
desses incidentes que acontecem?

Informante “Agda”: -
Então, todos os acidentes internos a gente faz o procedimento da empresa
né. A gente faz um processo interno da empresa,
a gente guarda as imagens né, conforme deve ter sido passado e tudo o mais.

Magistrada a quo: -
Mas no caso dela teve esse procedimento?

Informante “Agda”: -
Teve, das imagens teve.

[...]
(
IDs
.
350105915 e 350105916)
[grifo nosso]

Porém, a requerida, ora apelante, não trouxe aos autos qualquer prova a respeito das imagens ou vídeos da queda, não obstante se tratasse de elemento probatório objetivamente idôneo à elucidação da dinâmica do evento, especialmente por estar sob sua exclusiva esfera de disponibilidade.

Tal omissão assume relevo no caso concreto, porquanto,
se a tese defensiva consistia justamente em infirmar a ocorrência de piso escorregadio, afastar a falha na prestação do serviço e atribuir a queda a circunstâncias alheias à atividade da fornecedora, era da própria apelante o ônus de carrear aos autos a prova técnica e documental que afirmava possuir
, inclusive por se tratar de fato impeditivo do direito da autora, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
.

Não o fazendo, enfraquece sensivelmente sua narrativa de regularidade do serviço, sobretudo porque a prova oral, ao revés de favorecê-la, revelou a plausibilidade da versão autoral quanto à permanência de resquícios de substância no piso após limpeza insuficiente.

Nessa perspectiva, mostra-se caracterizada a
falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, uma vez que
o estabelecimento comercial não ofereceu a segurança que legitimamente se espera de ambiente destinado à circulação de consumidores.

Com efeito,
esse
dever de segurança integra a própria atividade empresarial desempenhada pela fornecedora, impondo-lhe o encargo de manter o piso em adequadas condições de uso, bem como de adotar, quando necessário, medidas preventivas eficazes, como isolamento da área e sinalização ostensiva de risco
.

Também não prospera a alegação de inexistência de nexo causal
. Com efeito, o laudo pericial consignou, em suas conclusões, que
:

[...]

Os elementos técnicos disponibilizados nos autos permitem admitir nexo de causalidade entre o acidente mencionado na inicial por queda da própria altura e lesão do nervo ulnar em nível do terço proximal do antebraço esquerdo que foi tratada cirurgicamente com recuperação funcional
satisfatória
mas com discretas sequelas permanentes.

[...] (ID.
350105903, p. 05) [grifo nosso]

Outrossim, o
expert
registrou que
a autora apresenta
sequela definitiva
, consistente em leve alteração da sensibilidade do antebraço esquerdo e discreta limitação da força do quarto e do quinto dedos da mão esquerda
, concluindo, com base na Tabela Brasileira para Apuração do Dano Corporal de 2024, que
a invalidez permanente corresponde a 10% de comprometimento definitivo do patrimônio físico da autora

(ID. 350105903, p. 05)
.

Desse modo,
a pretensão da apelante de romper o nexo causal sob o argumento de que o ferimento teria decorrido exclusivamente do vidro de palmito transportado pela autora
também
não se sustenta
.

Ainda que o objeto cortante estivesse em poder da consumidora, o fato juridicamente relevante e desencadeador do evento danoso foi a queda ocorrida no interior do supermercado, em local cuja segurança incumbia à fornecedora resguardar
.

Em outras palavras, eventual contato da autora com o vidro por ela transportado não configura causa autônoma e suficiente para excluir a responsabilidade da apelante, mas circunstância inserida na cadeia causal inaugurada pela falha do serviço.

Pela mesma razão, não há falar em culpa exclusiva da vítima, excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC
.

As assertivas defensivas de que a queda poderia ter decorrido de desatenção, calçado inadequado, dificuldade de marcha ou limitações naturais da idade da autora não passaram do campo meramente hipotético, sem respaldo probatório seguro.

Ao contrário, o acervo probatório aponta para a ocorrência de queda em razão da permanência de resquícios escorregadios no piso, circunstância que afasta a alegada exclusividade causal da conduta da consumidora.

Ademais, no que tange aos danos morais,
cumpre destacar que, na hipótese dos autos, não decorre de mero dissabor cotidiano.

A autora
/apelada
, pessoa idosa, sofreu queda no interior de estabelecimento comercial, suportou lesão neurológica em membro superior, foi submetida a cirurgia e a tratamento fisioterápico, além de permanecer com sequela definitiva reconhecida em perícia judicial.

Assim, t
ais circunstâncias, consideradas em sua concretude, ultrapassam em muito a esfera dos simples aborrecimentos e configuram ofensa à integridade física e psíquica da consumidora, apta a ensejar reparação
por danos morais
, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, c/c o art. 14 do CDC.

Nesse sentido, cita-se:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM SUPERMERCADO
- PISO IRREGULAR -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - LESÕES FÍSICAS - DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - CORREÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço.
2 .
Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever de a ré zelar pela segurança do ambiente de vendas, garantindo a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial. 3. A queda da parte autora em supermercado, por falha no serviço (piso irregular), causando-lhe danos materiais e morais, gera o dever da parte ré de indenizar.
4 .
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída à parte ré, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica da parte ofendida e do ofensor, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. A indenização por danos morais resultante de queda em estabelecimento comercial se sujeita à incidência de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme artigo 405 do Código Civil e Súmula 362 do STJ.
6 .
É inadmissível a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do quantum indenizatório, uma vez que este indicador não é juridicamente seguro, pois não permite o conhecimento prévio dos índices, devendo a correção monetária se operar pelos índices da CGJ.

(TJ-MG - AC: 10000222670440001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE (QUEDA) DE CONSUMIDOR NO INTERIOR DO SUPERMERCADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA – DANO MATERIAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDOS EM R$ 8.000,00 – TAXA SELIC NÃO APLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I – O estabelecimento comercial responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em razão de acidente causado por falha nas condições de segurança do seu estabelecimento, nos termos do art. 14, do
CDC .
II – Comprovado o dano material consistente em gastos com medicamentos e tratamento, que o consumidor teve que arcar, em razão do acidente sofrido, cabe ao fornecedor do serviço o ressarcimento destas despesas. III – Os danos morais, no caso, decorrem do próprio fato ofensivo (lesão decorrente de queda), enquadrando-se na categoria dos chamados danos morais puros, cuja experimentação se presume com a demonstração do evento danoso. Entende-se que, nessas situações, a necessidade de sujeição da ofendida a tratamento voltado a sua completa recuperação é circunstância suficiente para a configuração de abalo moral indenizável (dano in
re

ipsa
). IV – Mantém-se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 8 .000,00) se o magistrado respeitou os princípios da razoabilidade e da moderação, bem como considerou a real proporção do dano, a capacidade socioeconômica e financeira das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade educativa da indenização. V – Não há falar em aplicação da taxa
SELIC no caso dos autos, posto que aquela incide sobre débitos de natureza tributária.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08111125620198120001 Campo Grande, Relator.: Des. Ary
Raghiant
Neto, Data de Julgamento: 19/08/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

Por fim, passa-se ao exame do
pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório
.

Embora configurado o dever de indenizar, entendo que o valor fixado na origem comporta redução.

Isso porque a indenização por danos morais deve ser arbitrada à luz das circunstâncias concretas do caso, observando-se a extensão do dano, a gravidade do fato, a repercussão da lesão, a capacidade econômica das partes e, ainda, os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos do
art. 944 do Código Civil e do art. 8o do Código de Processo Civil
.

Tais vetores impõem ao julgador a adoção de solução equânime, apta a compensar a vítima sem ensejar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que preserva o caráter pedagógico da condenação.

Na hipótese, é certo que a autora sofreu lesão relevante, foi submetida a procedimento cirúrgico e permaneceu com sequela definitiva, o que afasta qualquer pretensão de exclusão da reparação moral.

Todavia, também é necessário ponderar que o laudo pericial atestou recuperação funcional satisfatória, ausência de incapacidade para os atos da vida diária, inexistência de necessidade de auxílio permanente de terceiros e comprometimento definitivo de 10% do patrimônio físico, em razão de sequelas leves.

Esse quadro, embora suficiente para justificar a condenação, recomenda moderação no arbitramento do valor reparatório, de forma a ajustá-lo à real extensão do abalo extrapatrimonial demonstrado nos autos.

Nessa linha,
a jurisprudência recente da Quinta Câmara de Direito Privado
tem assentado que o arbitramento da indenização por danos morais deve guardar correspondência com a gravidade concreta das lesões e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E exemplificar, e
m caso de acidente de trânsito com lesões graves, sofrimento acentuado e recuperação prolongada, reputou-se adequado majorar a indenização para R$ 20.000,00, expressamente com fundamento no art. 944 do Código Civil.

De igual modo, em outra hipótese, esta Câmara entendeu que o montante de R$ 25.000,00 se mostrava desproporcional à extensão dos danos sofridos, reduzindo-o para R$ 15.000,00, precisamente em atenção aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda, em julgado mais recente, reputou-se proporcional a manutenção de indenização no valor de R$ 35.000,00 diante de fraturas graves, múltiplas cirurgias, afastamento do trabalho e acentuada reprovabilidade da conduta do agente.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
CULPA DO CONDUTOR EM MANOBRA DE CONVERSÃO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
Caso em exame. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o autor, que sofreu lesões graves e ficou afastado do trabalho por longo período. O magistrado de primeiro grau fixou a indenização por danos materiais em R$ 2 .360,00 e por danos morais em R$ 10.000,00. II. Questão em
discussão .
2. A controvérsia cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando-se a gravidade das lesões, o sofrimento emocional e o tempo de recuperação do autor. III. Razões de
decidir .
3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a extensão dos danos e o impacto na vida do autor, que
sofreu fraturas graves, incluindo clavícula, costelas e bacia, além de perfuração pulmonar
. 4. Tendo em vista o sofrimento e as limitações impostas ao autor, que permaneceu em recuperação por 10 meses, majora-se o valor da indenização por danos morais
para R$ 20 .000,00.
IV. Dispositivo e tese.
5 .
Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ). Tese de julgamento: "Em casos de acidente de trânsito com lesões graves e recuperação prolongada, a indenização por danos morais deve refletir a extensão dos danos e o sofrimento da vítima, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
944; CTB,
arts
. 28 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10208093420218110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO MOTORISTA APELANTE. COMPROVADO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de acidente automobilístico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 .

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando as circunstâncias do acidente e a extensão dos danos sofridos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A responsabilidade pelo acidente é incontroversa, sendo atribuída ao apelante que não respeitou a sinalização de trânsito, causando o abalroamento do veículo da
autora .

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos e a condição econômica das partes.

4.
O valor de R$ 25 .000,00 fixado na sentença de primeiro grau se mostra desproporcional à extensão dos danos morais sofridos, devendo ser reduzido para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 .
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o motorista que não respeitou a sinalização, sendo devida a indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186; CPC,
art
.
373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000464-50.2014 .8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j .
10/12/2024, pub. 15/12/2024

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00022516820128110040, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2025)
[grifo nosso]

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA
. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
AFASTADA.
VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ADEQUADOS À LEI No 14.905/2024. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA EM RELAÇÃO À CORRÉ CLARO S.A. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa de comunicação contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por coletor de lixo vítima de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando
indenização por danos morais em R$ 35.000,00. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Claro
S.A .
e Net Serviços de Comunicação S/A

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fundamentar os danos morais em aspecto não alegado na inicial; (
ii
) saber se os danos sofridos pelo autor configuram dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional; (
iii
) saber se a cumulação de IPCA com taxa SELIC configura bis in idem e qual o regime aplicável aos consectários legais após a Lei no 14.905/
2024 .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a ausência de impugnação específica ao capítulo da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Claro
S.A .
e da Net Serviços de Comunicação S.A., operou-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 1 .013 do CPC, vedando-se sua rediscussão por este Tribunal. A matéria não integra o objeto devolvido, permanecendo estabilizada a sentença neste ponto.

4. A rejeição da preliminar de julgamento extra petita decorre da correta aplicação da teoria da substanciação, sendo lícita a valoração dos fatos descritos na petição inicial para qualificar juridicamente o sofrimento
moral .

5. O dano moral foi adequadamente reconhecido com base em
fraturas graves, cirurgias, afastamento do trabalho
e sofrimento psíquico, constituindo dano in
re

ipsa
.

6. O valor de R$ 35 .000,00 é proporcional à gravidade das lesões e ao padrão jurisprudencial.
A conduta do preposto da ré, que dirigia sob efeito de álcool e com CNH vencida, agrava a reprovabilidade.

7. A cumulação de IPCA com SELIC tradicional configura bis in
idem .
Com a vigência da Lei no 14.905/2024, os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 406 do CC, ou seja, SELIC deduzido o IPCA, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar os consectários legais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica a capítulo da sentença que reconhece ilegitimidade passiva acarreta preclusão consumativa, nos termos do art. 1 .013 do CPC. Não configura julgamento extra petita a fundamentação da sentença que, ao reconhecer o dano moral, explicita o sofrimento psíquico como consequência lógica dos fatos narrados na inicial. A cumulação da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA é incabível após a vigência da Lei no 14.905/2024, devendo incidir correção pelo IPCA e juros moratórios calculados conforme o
art
.
406 do CC, desde o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 927, 389
p.u
.
, 406 (redação dada pela L. 14.905/2024); CPC/2015,
arts
. 507, 508; CF/1988,
art
.
5o, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2170246/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
j .
17.04.2023; STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, N.U 0024331-81 .2016.8.11.0041,
j .
17.09.2025; TJMT, N.U 1007548-67 .2023.8.11.0003,
j .
10.09.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496831920198110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2025) [grifo nosso]

À vista desses parâmetros, o valor de R$ 25.000,00 fixado na sentença revela-se superior ao que se mostra adequado para as peculiaridades da espécie.

Com efeito, o caso em exame, embora envolva lesão física, cirurgia e sequela permanente, não apresenta quadro de incapacidade total, perda ampla de autonomia, necessidade de auxílio contínuo de terceiros ou repercussão funcional mais severa que justifique a manutenção do montante originariamente arbitrado.

Por outro lado, a redução não pode ser levada a patamar irrisório, sob pena de esvaziamento das funções compensatória e pedagógica da reparação.

Nesse contexto, reputo mais consentâneo com os critérios dos
arts
. 944 do Código Civil e 8o do CPC, bem como com o padrão decisório desta Quinta Câmara, reduzir a indenização por danos morais para
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
, quantia que se mostra suficiente para compensar a autora pelo abalo suportado, sem desbordar da proporcionalidade exigida para o caso concreto.

Assim, merece parcial acolhimento o inconformismo recursal apenas nesse ponto, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 25.000,00 para R$ 18.000,00, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para

reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença
.

Por fim, nos termos da tese fixada no Tema
1059 do STJ, em decorrência do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais.

Outrossim, também não se aplica a modificação na sucumbência recíproca, mantendo-se
a fixada na sentença, uma vez que, nos termos da Súmula n.o 326 do STJ
:

“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
.”

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026